Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em Juízo e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos.

2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. 2.1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado.

3. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente da prática criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes.

4. Comprovada a prática do crime de roubo por duas ou mais pessoas em comunhão de desígnios, inviável o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

5. A Lei n. 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, que previa o aumento da pena quando a violência ou grave ameaça empregada no crime de roubo fosse exercida mediante o uso de arma. 5.1. Com a superveniência da Lei n. 13.964/19, o emprego de arma branca passou a ser considerado causa de aumento de pena, tendo em vista a inclusão do inciso VII no § 2o do art. 157 do Código Penal. 5.2. Se o fato imputado aos recorrentes data de antes da edição da Lei n. 13.964/19, deve-se afastar a incidência da causa de aumento do emprego de arma branca em respeito ao que prevê o art. 5o, XL, da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a Lei n. 13.654/18 tenha revogado a previsão de aumento de pena decorrente do emprego de arma branca no crime de roubo, é possível o agravamento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com base nessa circunstância, ainda que se trate de recurso exclusivo da Defesa, desde que não importe prejuízo ao réu.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.